Tribunal: CARF
Processo: 12585.000615/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bruno Minoru Takii
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.000615/2010-71
ACÓRDÃO
3301-014.728 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA NÃO CONTESTADA EM IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante, restando preclusa sua
alegação em recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso voluntário, vencido o Conselheiro Bruno Minoru Takii (relator), que lhe dava provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo Guilherme Deroulede.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Camposde Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki,Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

Fl. 1797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.728 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000615/2010-71
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos até aqui ocorridos, transcrevo a seguir trecho do
relatório da DRJ:

Trata-se de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) de Créditos do PIS não-
cumulativo, Mercado Interno, relativo ao 2° trimestre de 2008, no valor de
R$1.057.886,62. Está vinculada ao crédito pleiteado Declarações de Compensação
respectivas.
O Despacho Decisório deferiu em parte o crédito solicitado (R$ 987.573,83). É de
se observar que uma parcela do crédito foi utilizada para deduzir o PIS devido dos
meses de janeiro e fevereiro de 2012 (R$ 370.779,17), desta forma o saldo de
crédito passível de ressarcimento é de R$ 616.794,66.
Inconformada, a empresa apresentou manifestação de inconformidade sob os
seguintes argumentos, em síntese:
No que tange aos percentuais de vendas tributadas à alíquota zero realizou
reprocessamento das apurações das contribuições PIS e Cofins.
A partir deste reprocessamento, identificou novos valores de receita de venda,
que foram informados nos Dacon retificadores.
Ressalte-se que os valores de receita total informados nos Dacon retificadores são
comprovados pelos lançamentos realizados nos Livros Registros de Apuração do
IPI e pela relação de Notas fiscais de Serviços que instruem a presente
Manifestação.
Além disso, o valor da receita tributada à alíquota zero informada nos Dacon é
comprovado por relatório detalhado das Notas Fiscais referentes às vendas de
mercadorias promovidas com os benefícios da Lei 11.196/2005, que também
instrui a presente Manifestação.
Em relação às Notas Fiscais que deixaram de ser apresentadas, localizou a maior
parte delas, conforme cópias que acompanham a presente Manifestação.
Dessa forma, diante dos fatos efetivamente ocorridos e em atenção ao princípio
da verdade material deve ser reconhecida a integralidade do crédito pleiteado.

Em sessão de 31/10/2019, com base no relatório de diligência fiscal, a DRJ julgou a
manifestação de inconformidade procedente, para reconhecer a totalidade dos créditos
pleiteados, no valor de R$ 1.057.886,62 (Acórdão no 03-087.750).
Em 05/03/2020, a Recorrente apresentou o seu recurso voluntário, pois, embora os
créditos por si pleiteados tivessem sido integralmente reconhecidos, uma parcela (R$ 370.799,79)
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.728 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000615/2010-71
3
foi considerada como “consumida” em dedução de débitos das competências de 01 e 02/2012,
resultando na não homologação parcial das compensações vinculadas à operação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

I - Mérito
I.1. – Linha histórica relevante para o deslinde do feito
Em 28/01/2009, a Recorrente fez a transmissão do Pedido de Ressarcimento no
37244.16531.280109.1.1.10-8030, pleiteando o reconhecimento de crédito no valor de R$
1.057.886,62 para a sua utilização nos pedidos de compensação trazidos na tabela abaixo:

Posteriormente ao início do processo de fiscalização, em 08/07/2011, a Recorrente
fez a retificação de seus DACON, de forma de que o crédito inicialmente informado foi ampliado,
de R$ 1.057.886,62 para R$ 1.428.665,79. De acordo com a Recorrente, a diferença de R$

370.799,79 decorreria de erro na classificação de receitas (foram classificadas como
sujeitas à alíquota básica quando, na realidade, estavam sujeitas à alíquota zero), sendo que esse
valor teria sido utilizado para a dedução dos débitos de 01 e 02/2012.
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.728 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000615/2010-71
4
Em 19/12/2013, foi proferido Despacho Decisório para o reconhecimento parcial
dos créditos pleiteados (R$ 616.794,66), onde, nessa mesma oportunidade, o Auditor Fiscal
apontou a dedução de R$ 370.779,17 para a liquidação dos débitos de PIS/Pasep 01 e 02/2012,
mas não fez qualquer menção aos créditos adicionais informados nos DACONs retificadores:

Posteriormente ao Despacho Decisório, a Recorrente procedeu à retificação de sua
escrituração fiscal, ajustando-a aos DACONs retificadores.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente trouxe informações sobre as
retificações realizadas, tendo afirmado que todas as informações lançadas estariam embasadas
nos Livros de Apuração do IPI (docs. 06 a 08), nas notas fiscais de serviço (doc. 09) e no relatório
de notas fiscais referentes às vendas de mercadorias alcançadas pelo benefício da Lei no
11.196/2005 (doc. 10 a 12).
Em 18/09/2018, a DRJ decidiu por converter o julgamento em diligência para
reanálise do crédito pleiteado pela DRF, tendo-se por base as novas premissas e documentos
trazidos na manifestação de inconformidade.
Em 11/06/2019, a Fiscalização confirmou que todas as informações apresentadas
pela Recorrente estavam fundamentadas nos documentos trazidos em sua manifestação de
inconformidade, de forma que não haveria glosas a efetuar para os créditos PIS/Pasep do
3oT/2008:

CONCLUSÃO:
Analisando as ponderações da interessada, entendemos que os valores
demonstrados nos DACONs retificadores de 08/07/2011 estão de acordo com os
arquivos e documentos apresentados na manifestação de inconformidade e nos
termos de intimação da presente diligência. Assim, não há glosas a serem
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.728 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000615/2010-71
5
efetuadas relativas aos créditos do PIS, no terceiro trimestre de 2008
(PER/DCOMP no 37244.16531.280109.1.1.10-8030).

Em 31/10/2019, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade totalmente
procedente, porém, imputou aos créditos a dedução dos débitos de 01 e 02/2012, o que resultou
na homologação parcial das compensações, com saldo em aberto original de R$ 370.799,79.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente sustenta (a) que a decisão proferida pela
DRJ é contraditória, uma vez que a Fiscalização fez a verificação de todas as obrigações acessórias
retificadas e respectivos documentos de suporte e, ao final, concluiu que as informações eram
consistentes e que (b) nas retificações feitas no DACON, o crédito original foi alterado, de R$
1.057.886,62 para R$ 1.428.665,79, sendo que apenas a diferença positiva de R$ 370.799,79 foi
utilizada para a dedução dos débitos de 01 e 02/2012 e, por esse motivo, não haveria razão para o
consumo desse valor sobre o crédito pleiteado no PER no 37244.16531.280109.1.1.10-8030.

I.2. – Análise do conjunto probatório
Partindo-se da premissa de que a Fiscalização validou os DACONs retificadores,
cabe aqui analisar esses documentos para confirmar ou infirmar a alegação feita pela Recorrente,
no sentido de que os créditos disponíveis para o 3oT/2008 eram no valor de R$ 1.428.665,79 e
que, portanto, seriam suficientes para a cobertura da dedução com os débitos de 01 e 02/2012 e,
também, dos créditos pleiteados no PER no 37244.16531.280109.1.1.10-8030.
Ao proceder à verificação dos DACONs validados, é possível identificar que (a)
relativamente aos créditos de aquisição no mercado interno vinculados à receita não tributada no
mercado interno, o valor total informado para o trimestre foi de R$ 1.267.534,07 (327.985,55 +
341.486,32 + 598.062,20) e (b) relativamente aos créditos de importação vinculados à receita não
tributada no mercado interno, o valor total informado para o trimestre foi de R$ 161.131,72
(57.421,35 + 37.480,50 + 66.229,87), totalizando exatos R$ 1.428.665,79.
Para facilitar a análise do conjunto probatório existente, procedo ao apontamento
de cada trecho em que essas informações podem ser obtidas:

Fls. 900 – MI RNTMI – 07/2008

Fl. 1801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.728 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000615/2010-71
6

Fl. 918 - MI RNTMI – 08/2008

Fl. 936 - MI RNTMI – 09/2008

Fl. 901 - IMP RNTMI – 07/2008

Fl. 919 - IMP RNTMI – 08/2008

Fl. 1802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.728 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000615/2010-71
7

Fl. 937 - IMP RNTMI – 09/2008

Portanto, diante das informações e documentos existentes nos autos –
devidamente validados pela Fiscalização -, tem-se que todos os pedidos de compensação
vinculados ao PER no 37244.16531.280109.1.1.10-8030 devem ser homologados.

II – Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, redator designado.
Com as devidas vênias, divirjo do ilustre do relator quanto ao deslinde do processo.
Em recurso voluntário, a recorrente alega que o acórdão recorrido considerou que o
crédito de R$ 370.799,79 não poderia ter sido utilizado nas compensações em razão de que havia
sido deduzido das contribuições devidas em janeiro e fevereiro de 2012.
Prosseguiu arguindo que o total de créditos passou de R$ 1.057.886,62 para R$
1.428.665,79 e que a RFB teria validado tais valores e que este crédito é que teria sido utilizado
nas deduções de janeiro e fevereiro de 2012.
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.728 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000615/2010-71
8
Alegou que a retificação do PER não pode se sobrepor à verdade material e que não
poderiam o Despacho Decisório e o Acórdão recorrido ter ignorado os novos valores de créditos
da não-cumulatividade.
Continuou arguindo que o pedido de ressarcimento antecedeu a dedução realizada
em janeiro e fevereiro de 2012 e que o acórdão recorrido teria utilizado o mesmo argumento de
dedução em janeiro e fevereiro de 2012. Todavia, o correto seria a glosa da utilização dos créditos
em 2012 e não a glosa do pedido de ressarcimento.
Ocorre que toda essa argumentação somente foi aduzida em recurso voluntário.
Na manifestação de inconformidade, a recorrente se limitou a pleitear que as glosas
empreendidas pela fiscalização decorreram da diferença de rateio provocado pela consideração
de receitas de vendas sujeitas à alíquota zero, pela fiscalização, inferiores às reais e,
consequentemente, as receitas tributadas superiores às reais.
A conversão do julgamento em diligência pela DRJ se ateve às seguintes alegações,
extraída da Informação Fiscal de fls. 1691 e ss.:
“Através do Despacho no 32, a Quarta Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, em Brasília encaminhou o presente processo a este SEFIS,
para que sejam analisadas as seguintes ponderações da interessada:
No que tange aos percentuais de vendas tributadas à alíquota zero realizou
reprocessamento das apurações das contribuições PIS e Cofins.
A partir deste reprocessamento, identificou novos valores de receita de venda,
que foram informados nos Dacon retificadores .
Ressalte-se que os valores de receita total informados nos Dacon retificadores são
comprovados pelos lançamentos realizados nos Livros Registros de Apuração do
IPI e pela relação de Notas fiscais de Serviços que instruem a presente
Manifestação.
Além disso, o valor da receita tributada à alíquota zero informada nos Dacon é
comprovado por relatório detalhado das Notas Fiscais referentes às vendas de
mercadorias promovidas com os benefícios da Lei 11.196/2005, que também
instrui a presente Manifestação.
Em relação às Notas Fiscais que deixaram de ser apresentadas, localizou a maior
parte delas, conforme cópias que acompanham a presente Manifestação.
Dessa forma, diante dos fatos efetivamente ocorridos e em atenção ao princípio
da verdade material deve ser reconhecida a integralidade do crédito pleiteado.”
A conclusão da autoridade fiscal foi a seguinte:
“DA ANÁLISE DA ESCRITURAÇÃO FISCAL RETIFICADA
Os valores totais das notas fiscais de saída, nos meses de julho, agosto e setembro
de 2008 estão de acordo com os valores constantes no documento denominado
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.728 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000615/2010-71
9
“Registro de Apuração do IPI” (documentos 06, 07 e 08 da Manifestação de
Inconformidade”).
Os valores relativos a receita tributada com alíquota zero, nos meses de julho a
setembro de 2008, demonstrados nos DACONs, estão de acordo com as planilhas
apresentadas pela fiscalizada em resposta ao termo de intimação no 002, desta
diligência.
Desta forma, a diferença entre o percentual de vendas com alíquota zero
demonstradas em DACON e o mesmo percentual apurado a partir das notas de
vendas da interessada não mais se verificou. “
Constata-se que, em momento algum, a recorrente alegou essa questão relativa aos
créditos em manifestação. O pleito da recorrente se restringiu à recomposição do rateio entre as
receitas, o que foi deferido e reconhecido todo o crédito pleiteado pela fiscalização.
A primeira informação fiscal reconheceu R$ 987.573,83 de créditos, enquanto a
segunda reconheceu o restante de R$ 70.312,79, perfazendo o total de R$ 1.057.886,62. Apenas o
Despacho Decisório efetuou a dedução dos valores em janeiro e fevereiro de 2012. Nenhuma das
duas informações fiscais, nem o acórdão recorrido, abordaram a matéria relativa aos créditos
agora levantada em recurso voluntário, ao contrário do afirmado pela recorrente.
O reconhecimento das alegações feitas em manifestação de inconformidade
implicou o deferimento do crédito pleiteado no PER entregue (302.813,76 em julho, 288.422,30
em agosto e 501.742,31 em setembro). Contudo, agora em recurso voluntário, pleiteia 327.985,55
em julho, 341.486,32 em agosto e 598.062,20 em setembro, alegações não efetuadas na
manifestação de inconformidade.
E estes créditos não foram validados pela fiscalização conforme afirmado pela
recorrente, pois a Informação Fiscal se restringiu à análise das receitas, que foram o objeto da
manifestação, assim como o acórdão recorrido também não se manifestou a respeito.
Destarte, tais alegações estão preclusas a teor do artigo 17 do Decreto no
70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
E o princípio da verdade material diz respeito à instrução probatória, mas não se
presta a superar matérias não impugnadas, o que somente seria possível diante de matérias de
ordem pública, o que não é o caso.
Portanto, considero preclusas as alegações realizadas em recurso voluntário e delas
não conheço.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede

Fl. 1805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.728 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000615/2010-71
10

Fl. 1806
DF CARF MF
Original